Tribunal: STF
Processo: HC 262614
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 986.837/SP (e-doc. 2, p. 102-109).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Ao término da instrução, o juízo primeira instância julgou improcedente a ação penal, absolvendo o paciente (e-doc. 2, p. 31-35). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (e-doc. 2, p. 36-50).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 2, p. 72-76), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas da prática do crime de tráfico de drogas por parte do paciente. Alega não haver sido demonstrada a propriedade da droga apreendida. Destaca ter o Juízo de primeira instância, em contato direto com as provas, entendido pela absolvição, tendo o Tribunal de Justiça se baseado somente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão do material ilícito para condenar o paciente.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença absolutória. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No que diz respeito à condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela acusação, assentou a existência de materialidade e autoria delitivas, com a fundamentação a seguir:



    “(...) Apesar do esforço da digna Defesa e respeitado o entendimento firmado na r. sentença, a meu ver o recurso Ministerial deve ser provido, uma vez que o conjunto probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, conforme a narrativa acusatória.



    A materialidade delitiva restou comprovada pelos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), Laudo de Constatação (fls. 20/23), Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 116/118), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos. 



    A autoria também é certa. 



    Conforme se observa, o réu negou que a droga apreendida era de sua propriedade. 



    Contudo, as negativas apresentadas restaram isoladas. Os Policiais Civis responsáveis pelas investigações e ocorrência, foram uníssonos ao informarem que o réu era pessoa conhecida nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, e havia informações prévias do envolvimento dele com referido comércio espúrio, o que deu origem às investigações. Após conhecimento de que o réu recebeu grande quantidade de drogas, realizaram monitoramento, oportunidade que constataram que ele praticava o tráfico no interior de um bar, também conhecido pela ocorrência deste crime, onde os usuários eram abordados. Acompanharam o acusado e visualizaram ele se dirigir para um terreno, onde deixou uma sacola. Após a abordagem do acusado, deslocaram-se até referido terreno, onde lograram êxito ao encontrarem uma sacola contendo porções de maconha. Asseverou que os traficantes guardavam as drogas nos referidos terrenos e as negociavam no bar. 



    Portanto, devem prevalecer as versões apresentadas pelos policiais, inclusive, porque confirmaram que o réu era pessoa conhecida nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, já estava sob investigação em razão de informações prévias que indicavam a prática de referido crime. 



    Ademais, a quantidade de entorpecente apreendida, aliada às demais circunstâncias do caso em tela, não se mostra compatível com a negativa apresentada pelo acusado. A versão do réu não foi confirmada pelo conjunto probatório. 



    Inquestionável também a validade do depoimento prestado pelos policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal. 



    Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante. 



    (...)



    No mais, seria leviano considerar que tais agentes, credenciados pelo Estado para a segurança pública, colocariam em risco suas profissões ao forjar um flagrante, apenas para prejudicá-lo. 



    De acordo com tais depoimentos, restou claro que o acusado guardava a droga apreendida, a qual se destinava ao tráfico.



    No mais, a testemunha arrolada pela Defesa não presenciou a localização das drogas, e em nada contribuiu para elucidar os fatos.



    Em que pesem as alegações defensivas, a meu ver, a prisão em flagrante após as prévias informações e contatações de que o réu praticava o tráfico de drogas, os relatos dos policiais, a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento desta droga, enfim, as circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente o tráfico. 



    Anota-se, por oportuno, que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão. (...)” (e-doc. 2, p. 45-48; grifos adicionados)



    8. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a condenação foi devidamente fundamentada pelo Tribunal de origem, com base em acervo probatório consistente, formado pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais que afirmaram ter visto o paciente em atividade típica de tráfico. Eis a ementa do acórdão impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por ser inviável afastar a ocorrência de tráfico de drogas na via eleita.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou o paciente pelo crime de tráfico de drogas, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas, reformando a sentença absolutória de primeiro grau.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para revisar a condenação do paciente, alegando-se insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo inviável afastar a condenação por tráfico de drogas com base em alegações de insuficiência probatória. 



    5. Os depoimentos dos policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio de prova idôneo para a condenação. 



    6. Não há constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que a condenação está amparada em elementos probatórios suficientes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas. 2. Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para condenação, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".” (e-doc. 2, p. 102; grifos nossos).



    9. Com efeito, a Corte de origem entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas acerca do tráfico de entorpecentes. Eventual superação desse entendimento, para absolvição do paciente, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido”



    (RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021).



    10. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator